Tribunal: CARF
Processo: 16682.900175/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900175/2011-98
RESOLUÇÃO
1302-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Alberto Pinto Souza Junior,
Henrique Nimer Chamas, Sergio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto pela contribuinte em face de acórdão da DRJ
que julgou improcedente sua manifestação de inconformidade.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
10161.18841.310706.1.3.02-7653 (fls. 2 a 6), referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2005, composto por retenções na fonte do imposto de renda.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900175/2011-98
2
Foi proferido o Despacho Decisório no 912645158 (fl. 16) que não confirmou parte
do imposto de renda retido na fonte, por ausência de confirmação da retenção. Em virtude disso,
a declaração de compensação final 8913 foi homologada parcialmente e a final 4034 não foi
homologada. Veja:

Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 23 a 35). Colaciono o resumo que consta no acórdão recorrido:
a) Que apurou na DIPJ, exercício 2006, o valor de R$ 6.799.045,62 de saldo
negativo de IRPJ. E, por isso, durante o ano de 2006 transmitiu as 3 Dcomp para
utilizar tal crédito.
b) Que a Receita Federal não homologou o valor de R$ 3.069.960,10, parte do
Crédito apresentado. Acrescenta que o valor não reconhecido é derivado da
retenção na fonte de IR sobre rendimentos auferidos em contratos de mútuo
celebrados entre a Rexam Beverage Can S/A e a Rexam do Brasil Ltda, CNPJ
00.771.979/0001-00. Aduz que tal retenção foi realizada de acordo com o artigo
770 do Decreto 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda – RIR.
c) Que recolheu um valor maior do que efetivamente devido. Junta cópia do darf
relativo a esta arrecadação no valor de R$ 3.076.697,34.
d) Argumenta ainda que o valor, a título de IRRF, foi recolhido na receita 3426
referente a "Rendimentos de capital - aplicações financeiras de renda fixa, exceto
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900175/2011-98
3
em fundos de investimento", na forma das orientações da própria RFB, conforme
consta do Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte/2005.
e) Argumenta que a Receita Federal não pode indeferir a parcela do crédito pelo
valor pago ser diferente do declarado. Acrescenta que, inclusive, o valor pago foi
maior. Utilizando a doutrina, tece argumentos sobre seu direito de compensação.
Reforça o seu direito de compensar imposto de renda retido na fonte.
f) Argumenta que, uma vez comprovado erro de fato no preenchimento da
declaração, deve ser garantido o direito ao contribuinte. Acrescenta que se a
Fazenda nega a restituição do crédito comprovado estaria violando o “princípio do
enriquecimento sem causa”.
g) Assegura que não há dúvidas acerca da existência do crédito da empresa e o
devido recolhimento do IRRF e, sendo assim, inquestionável o direito de crédito
da manifestante, razão pela qual deve ser reformado o Despacho Decisório e
homologadas as compensações realizadas pela mesma. Finaliza pedindo que seja
declarada a procedência da Manifestação de Inconformidade para reconhecer o
direito ao crédito do valor de R$ 3.069.960,10 e que o mesmo possa ser utilizado
na compensação.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 240 a 244).
Assim entendeu:
8. O litígio cinge-se às diferenças verificadas no Despacho Decisório no item de
composição do crédito “Retenções na Fonte”. Assim, faz-se necessário o
cotejamento dos valores informados como retidos na fonte nas respectivas
declarações, bem como na manifestação de inconformidade, de modo a
confirmar, ou não, a efetividade das alegações quanto à existência do saldo
negativo da IRPJ referente ao ano calendário 2005.
9. Na manifestação de inconformidade o contribuinte informa ter apurado um
saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2005 no valor de R$ 6.799.045,62. Alega
possuir retenções, entretanto, não apresenta o comprovante de rendimento
emitido pela empresa que alega tenha realizado tal retenção, se limitando a
juntar contratos de mútuo e o próprio pagamento feito pela empresa. (fls.
206/231). Não obstante essas informações não façam prova da efetiva retenção, é
ponto de partida para que seja feita uma verificação nos sistemas de controle da
RFB dos valores declarados e efetivamente retidos.
10. Dessa forma, foi realizada a verificação não apenas na unidade matriz, mas em
todas as filiais da empresa Rexam. Os relatórios detalhados foram extraídos
diretamente nos sistemas de controle das Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf). O relatório resumo é o seguinte:
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900175/2011-98
4

11. As fontes pagadoras que declararam retenção de IR, sob código de tributo
3426, não inclui a empresa Rexam do Brasil. Os valores totalizam R$ 2.104.512,17.
Vale esclarecer que a diferença para o valor reconhecido pela RFB (R$
3.729.085,52) corresponde a outras retenções em outros códigos de receita.
Constata-se dessa forma que não existe a declaração em Dirf do valor de R$
3.069.960,10, ou mesmo de R$ 3.076.697,34, realizado pela empresa Rexam do
Brasil, CNPJ 00.771.979/0001-00, conforme alegado na manifestação.
12. O manifestante não apresentou comprovantes de rendimentos, se limitando à
demonstração de cópias de contratos de mútuo (fls.206). Não obstante os
documentos apresentem tabela de valores ilegíveis, os mesmos não constituem
provas suficientes para demonstrar a retenção, notadamente se considerarmos a
ausência de informação na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf) do suposto declarante.
13. Verifica-se ainda, pela análise dos próprios contratos de mútuos
apresentados, que o mesmo responsável que assina como tomador, assina o
contrato como fornecedor dos recursos. O que demonstra que os negócios são
realizados, controlados e declarados sob a mesma administração, e assim, os
procedimentos formais intra-organização exigem amparo em documentos hábeis
e idôneos. Quanto à apresentação da cópia do Darf com código 3426, o simples
fato da empresa efetuar tal arrecadação não vincula quaisquer direitos a um
outro CNPJ alegado.
14. A Instrução Normativa da RFB 109/2001 não prevê um modelo padrão para
comprovante de rendimentos de aplicações financeiras quando o beneficiário é
uma pessoa jurídica. Dessa forma, o importante é que o comprovante de
rendimentos identifique o montante dos rendimentos de aplicações financeiras e
seu respectivo imposto de renda retido, e apresente elementos que não deixe
dúvida quanto à fonte pagadora. No presente caso, não há comprovante de
rendimentos apresentados e os elementos trazidos aos autos (contrato de mútuo
e cópia de Darf de outra empresa) carecem de elementos probatórios a dar
suficiência e sustentação.
15. Vale ainda destacar que em consulta ao sistema Dirf da Receita Federal, a
empresa Rexam do Brasil Ltda, CNPJ 00.771.979/0001-00 não incluiu em sua
Declaração Dirf/2005 quaisquer valores retidos em nome da empresa
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900175/2011-98
5
Manifestante, Rexam Beverage. A informação extraída dos próprios sistemas de
controle está anexada às fls. 239.
16. Dessa forma, não há como acolher o pedido constante desta manifestação de
inconformidade, visto que não é possível identificar a retenção de R$ R$
3.069.960,10, a qual motivou o litígio neste processo.
Cientificada a contribuinte em 28 de setembro de 2018 apresentou, em 06 de
agosto de 2018, Recurso Voluntário (fls. 253 a 270). Em suas razões, reitera os argumentos da
manifestação de inconformidade, arguindo ainda a inequívoca comprovação fiscal e contábil da
retenção efetuada nos contratos de mútuo firmados entre empresas e requer a homologação da
compensação feita.
Acostou ao Recurso Voluntário novas provas, quais sejam os comprovantes do
empréstimo registrados no Razão Analítico dos meses de março, abril, setembro e dezembro de
2005, destacando a conta contábil 111.02.1.997 do documento relativo ao mês de março. Afirma
que quando do recebimento dos valores emprestados, a mutuária Rexam do Brasil S.A. reteve o
IRRF devido, tendo sido registrado no Razão Analítico de dezembro de 2005 o valor do IRRF sob
litígio. Juntou novamente aos autos cópia autenticada do comprovante de arrecadação DARF no
montante de R$ 3.076.697,34 (fls. 345, mesmo documento de fls. 120), que comprovaria o IRRF
pago pela mutuária.
Posteriormente, protocolou petição requerendo a suspensão de exigibilidade do
crédito e o cancelamento da inclusão dos débitos oriundos de processos administrativos de
cobrança, vinculados a este (finais 2011-25 e 2011-70).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Diligência
A denominada Declaração de Compensação (“DCOMP”) tem o condão de formalizar
o encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a
esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de
provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise,
verificação e confirmação.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900175/2011-98
6
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo, mas devem ser assertivos na
comprovação do direito vindicado. Isso reflete o posicionamento jurisprudencial deste tribunal
administrativo que busca a verdade material.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
que possa fazer.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações, passo à análise.
A DRJ, em linhas gerais, entendeu que a contribuinte não obteve êxito ao
comprovar o seu direito de incluir no saldo negativo do período o montante de IRRF alegadamente
pago pela mutuária Rexam do Brasil Ltda, CNPJ 00.771.979/0001-00, em decorrência do mútuo
celebrado com a contribuinte-mutuante, ambas pertencente ao mesmo grupo.
A DRJ verificou os relatórios detalhados do sistema DIRF filtrando pelas retenções
realizadas sob o código 3426, da unidade matriz e de todas as filiais da empresa REXAM, não
encontrando o IRRF supostamente recolhido e nem a informação e recolhimento pela empresa
Rexam do Brasil. Consignou que não foram apresentados os comprovantes de rendimento e que o
contrato de mútuo é ilegível.
No que tange ao DARF apresentado (fls. 231 e 345), considerou que “o simples fato
da empresa efetuar tal arrecadação não vincula quaisquer direitos a um outro CNPJ alegado”.
Igualmente, verificou que a fonte pagadora, que reteve o IRRF, Rexam do Brasil
Ltda., não incluiu em sua Declaração DIRF do ano-calendário de 2005 quaisquer valores retidos em
nome da recorrente (fl. 239).
Não obstante a falha na comprovação do seu direito creditório, porquanto até o
momento do julgamento de sua manifestação de inconformidade a contribuinte apresentara
somente o contrato de mútuo (fls. 208 a 230) e o DARF do recolhimento do IRRF (fls. 120 e 345),
ante à fundamentação pela falta de comprovação do IRRF, no Recurso Voluntário apresentou
novos documentos - dialogando com a decisão recorrida.
Foram acostados aos autos os arquivos não pagináveis do Razão Analítico dos
meses de março, abril, setembro e dezembro de 2005, correlacionando o registro dos
empréstimos e do IRRF que comporia o saldo negativo de IRPJ vindicado. Veja:
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900175/2011-98
7

Recebo, pois os documentos juntados com o Recurso Voluntário, tendo em vista o
diálogo com a decisão recorrida e a busca da comprovação do direito no caso concreto, em
respeito à verdade material, e por serem provas pertinentes ao adequado deslinde do feito.
Conseguinte, embora os documentos apresentados sejam verossímeis, entendo não
há elementos suficientes para reconhecer a liquidez e a certeza do direito creditório nesse
momento.
Não há nos razões analíticos juntados aos autos a abertura e o fechamento dos
livros contábeis a que pertencem (livro diário). Não há correspondência entre o IRRF pleiteado
como parcela componente do saldo negativo de IRPJ e as DIRFs apresentadas pela fonte pagadora
(fl. 239). Não há extratos bancários que demonstram o recebimento líquido dos montantes dos
empréstimos, descontado o IRRF. Não há informes de rendimentos da fonte pagadora.
Seria imprudente reconhecer a retenção na fonte, nesse estágio em que o processo
se encontra. Contudo, negá-lo também seria temerário, tendo em vista que:
(i)
a contribuinte acostou aos autos o contrato de mútuo que daria azo à
retenção na fonte do IRPJ (fls. 208 a 230) e no livro analítico consta o
registro do empréstimo dos valores lá pactuados;
(ii)
a contribuinte juntou aos autos comprovante de arrecadação DARF que
supostamente teria vinculação ao IRRF sob litígio (fls. 120 e 345), embora os
valores sejam ligeiramente distintos, não se sabe qual alocação se deu ao
montante supostamente recolhido; e
(iii)
a contribuinte, após a decisão da DRJ, buscou comprovar o registro contábil
do mútuo e do IRRF.
Considero que a contribuinte juntou provas aos autos que indicam a
verossimilhança do seu direito, mas que não permitem seu reconhecimento de imediato.
Portanto, é adequada a conversão do julgamento em diligência, para que seja
analisado pela autoridade competente os documentos juntados nos autos, no exercício privativo
de suas atribuições, sendo necessário, ainda, intimar a contribuinte a apresentar novos
documentos que tanto a autoridade fiscal quanto a contribuinte entendam pertinentes à
comprovação do direito sob litígio.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900175/2011-98
8
Formulo os seguintes quesitos a serem respondidos pela autoridade fiscal e
determino:
(i)
a devolução do processo à unidade de origem;
(ii)
intime a contribuinte a apresentar os documentos que entenda pertinentes
à comprovação da retenção na fonte sob litígio (por exemplo, extratos
bancários, registros contábeis, informes de rendimento e outros),
demonstrando o nexo de causalidade entre os documentos apresentados e
a comprovação da suposta parcela componente do direito creditório de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005;
(iii)
seja analisado:
a. os registros contábeis da contribuinte quanto à retenção na fonte sob
litígio;
b. o DARF juntado nos autos, seu efetivo recolhimento e sua alocação,
manifestando-se sobre a possibilidade de este compor o saldo negativo
de IRPJ pleiteado; e
c. o oferecimento à tributação dos rendimentos que deram azo à retenção
na fonte do IRPJ.
(i)
elabore relatório conclusivo o tema, indicando o saldo negativo de IRPJ
passível de reconhecimento no ano-calendário de 2005 e disponível para
compensação;
(ii)
dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas; e
(iii)
apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 565
DF CARF MF
Original